Tribunal: TJMT
Processo: 1019962-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019962-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONEI JOSE MADERS - CPF: 640.280.112-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência em ação anulatória, determinando a suspensão dos efeitos de termo de embargo ambiental lavrado em razão de supressão de vegetação nativa sem autorização, sob o fundamento de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, considerando a alegada paralisação processual; e (
ii
) saber se é cabível a suspensão dos efeitos do termo de embargo ambiental até o julgamento de mérito da ação anulatória.

III. Razões de decidir

3.
A análise da prescrição intercorrente deve observar os parâmetros estabelecidos no IRDR Tema 9, que determina a incidência da prescrição intercorrente apenas quando o procedimento permanecer paralisado por mais de 03 (três) anos, sem a prática de atos processuais que importem efetivamente na apuração do fato.

4.
A cronologia dos atos administrativos demonstra movimentação processual contínua entre a autuação e a decisão administrativa final, com práticas de atos efetivos de apuração, incluindo despachos administrativos, ofícios e decisão final, não configurando, neste momento, a alegada paralisação processual.

5.
A eventual nulidade da notificação editalícia não compromete a validade de todo o trâmite administrativo, sobretudo diante da
posterior notificação e da ausência de demonstração de prejuízo real à ampla defesa.

6.
O termo de embargo ambiental constitui medida cautelar obrigatória aplicável a qualquer atividade realizada sem autorização ambiental, expressão do poder de polícia administrativa ambiental fundamentado no princípio da prevenção e no dever constitucional de proteção ao meio ambiente.

7.
A supressão de vegetação nativa em área significativa sem qualquer autorização prévia descaracteriza os requisitos legais que poderiam justificar eventual afastamento do embargo, não se enquadrando nas exceções previstas para atividades de subsistência imediata dentro dos limites legais.

8.
A suspensão dos efeitos do termo de embargo pode acarretar dano ambiental de difícil ou impossível reparação, comprometendo a efetividade da tutela ambiental e o exercício regular do poder de polícia.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido para restabelecer os efeitos do termo de embargo ambiental.

Tese de julgamento: "1. Não ocorre prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental quando verificada movimentação processual contínua com práticas de atos efetivos de apuração entre a autuação e a decisão final. 2. O termo de embargo ambiental constitui medida cautelar obrigatória que não pode ser suspensa quando ausentes os requisitos legais específicos, sob pena de comprometimento da tutela ambiental e continuidade do dano."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 48; Lei n. 9.605/1998, art. 116; Decreto n. 6.514/2008,
arts
. 15-B e 108; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 26 e 51, §1º; CF, art. 225; Lei
Complementar Estadual n. 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1004699-37.2025.8.11.0041 proposta por
RONEI JOSÉ MADERS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 200441591, lavrado em 1
º
de outubro de 2020, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao suspender os efeitos do embargo ambiental sem que houvesse a prévia regularização da área desmatada, conforme exige o art. 15-B do Decreto n. 6.514/2008.

Alega que foi constatado desmatamento a corte raso de 10,07 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo o embargo mera decorrência do comando normativo inserto no §1º do art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995.

Argumenta, ainda, que não ocorreu prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 368692/2020, uma vez que foram praticados diversos atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional.

Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o integral provimento do recurso para restabelecer a eficácia tanto do auto de infração quanto do termo de embargo ambiental.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
294395390
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
296453899
. Em síntese,
a parte agravada
sustentou
que a notificação por edital de 21/05/2021 foi declarada nula pela própria SEMA/MT em 15/09/2022, tendo nova notificação válida ocorrido apenas em 23/11/2023, de modo que transcorreu lapso superior a
03 (
três
)
anos entre a autuação e a notificação válida, configurando prescrição intercorrente.
Argumenta
que, ausente notificação válida, não se pode sequer cogitar de atos interruptivos, pois a apuração de fatos pressupõe a ciência do autuado.

Por fim, sustenta que a atividade desenvolvida na área é de subsistência, conforme comprovação de aptidão ao PRONAF, o que inviabilizaria a aplicação de embargo, nos termos do art. 51, §1º, do Código Florestal e art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

Pugna, ao final, pelo
não
provimento do recurso interposto, com a manutenção integral da decisão agravada.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
297529367
,
provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1004699-37.2025.8.11.0041, proposta por
RONEI JOSÉ MADERS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência,
determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 200441591, lavrado em
1º
de outubro de 2020, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

A controvérsia reside na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental nº 368
.
692/2020 e na legalidade da suspensão dos efeitos do termo de embargo ambiental.

A decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que restaram demonstrados indícios da ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 368692/2020, considerando que a apuração do auto de infração ficou paralisada por mais de 03 (três) anos sem a concretização de qualquer causa de interrupção do prazo, resultando na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 200441591.

Todavia, a parte ora
agravante sustenta que não ocorreu prescrição intercorrente, pois foram praticados diversos atos administrativos aptos a interromper validamente o prazo prescricional, com movimentação processual contínua entre a autuação (
1º
/10/2020) e a decisão administrativa final (28/03/2024).

Argumenta que o embargo constitui medida cautelar imprescindível à preservação ambiental e sua suspensão compromete o exercício do poder de polícia, podendo resultar em continuidade do dano ambiental.

Pois bem.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia demanda exame pormenorizado das teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), julgado por este
e.
Tribunal de Justiça, que estabeleceu os parâmetros para aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013
as seguintes premissas:

“
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º.11.2013 –
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48);
b)
que prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
c)
Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese
”
.

No caso vertente, o auto de infração foi lavrado em
1º
/10/2020,
o que motivou a
instaura
ção do respectivo
processo administrativo.

A cronologia dos atos administrativos revela
, neste momento,
movimentação processual contínua, com práticas de atos efetivos de apuração, incluindo: despachos administrativos (07/06/2021, 30/08/2022,
15/09/2022), ofícios (15/09/2022) e decisão administrativa final (28/03/2024).

Em análise de cognição sumária, e
mbora
a parte ora
agravad
a
sustente que a notificação por edital de 21/05/2021 foi declarada nula pela própria SEMA/MT em 15/09/2022, tal circunstância
, a princípio,
não compromete a validade de todo o trâmite administrativo, sobretudo diante da posterior notificação e da ausência de demonstração de prejuízo real à ampla defesa.

A alegação de nulidade da notificação editalícia não afasta
, neste momento,
a ocorrência de atos administrativos efetivos no curso do processo, capazes de interromper a contagem do prazo prescricional.

Quanto ao termo de embargo ambiental, constitui medida cautelar obrigatória, aplicável a qualquer atividade realizada sem autorização ambiental, independentemente da extensão do imóvel ou da condição econômica do proprietário, conforme preceituam o art. 108 do Decreto n. 6.514/2008 e o art. 116 da Lei n. 9.605/1998.

O art. 26 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece que toda supressão de vegetação nativa depende de autorização expressa do órgão competente, inclusive para pequenas propriedades.

Não restou identificado, neste momento, fundamentos suficientes para justificar a
tentativa de afastar o embargo
, mormente
com base no art. 51, §1º, da Lei n. 12.651/2012 e no art. 16 do Decreto n. 6.514/2008, pois tais dispositivos tratam de vedação aplicável a atividades exclusivamente voltadas à subsistência imediata e realizadas dentro dos limites legais.

No presente caso, há elementos que indicam a realização de supressão em área significativa (10,07 hectares), sem qualquer autorização prévia, o que descaracteriza o requisito da legalidade mínima exigida mesmo para propriedades familiares.

O embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, conforme preceitua o art. 116, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e o art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Constitui expressão do poder de polícia administrativa ambiental, fundamentado no princípio da prevenção e no dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

A suspensão dos efeitos do termo de embargo, mantida até o julgamento final da ação anulatória, pode acarretar dano ambiental de difícil ou impossível reparação, comprometendo a efetividade da tutela ambiental e o exercício regular do poder de polícia.

Ademais, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008, a suspensão dos efeitos do termo de embargo depende de decisão da autoridade ambiental após apresentação, pelo autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade, demonstração que não se verificou na hipótese dos autos.

Diante de tais premissas, impõe-se o provimento do recurso de agravo de instrumento
para
restabelece
r
os efeitos do termo de embargo ambiental como medida necessária à preservação do meio ambiente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para

restabelecer os efeitos do Termo de Embargo nº 200441591.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025